Tribunal: TJES
Processo: 5001516-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA ALVES ROCHA SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001516-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LORENA ALVES ROCHA SANTANA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

SENTENÇA: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. FILHO PORTADOR DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI MUNICIPAL DE CARIACICA N. 137/2023. SERVIDORA COM DOIS VÍNCULOS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE 1H DA CARGA HORÁRIA, POR CADA VÍNCULO. BENEFÍCIO QUE É CONCEDIDO A PARTIR DE REQUERIMENTO POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CONCESSÃO NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RITO ESPECIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
LORENA ALVES ROCHA SANTANA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende, em síntese, a concessão de carga horária especial, sem a redução de seus vencimentos, para acompanhar seu filho, diagnosticado Transtorno do Espectro Autista, em tratamentos médicos e terapêuticos. Aduz que tomou posse no dia 02/02/2022 e o benefício lhe foi concedido desde 03/05/2022, sendo que a partir da alteração legal trazida pela Lei Complementar 137/2023, seu benefício de carga horária especial foi reduzido de 2h para 1h, por cada vínculo, em verdadeira afronta a lei orgânica do Município, motivo pelo qual ajuíza a presente ação.

Em contestação (ID 9853923), a Municipalidade suscita prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, haja vista que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico e que a redução da carga horária da autora deve observar os exatos termos da legislação vigente, qual seja, Lei Complementar nº 137/2023.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial (ID 9854185).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9854187), sustentando que se faz necessária a reforma do julgado para que seja concedida a carga horária especial para a recorrente acompanhar seu filho aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem redução dos seus vencimentos, no importe de 2h/dia em cada vínculo na rede Municipal. Assevera que as mudanças legislativas são claramente prejudiciais à recorrente e ainda há previsão da redução de 2 (duas) horas para carga horária objeto do pedido.

Contrarrazões ao ID 9854190, ocasião em que a Municipalidade impugnou o pedido de justiça gratuita, bem como suscitou preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pelo indeferimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9854190 – págs. 02/03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

De igual modo,
não merece acolhimento
a prejudicial de prescrição. Como bem destacado na sentença, a parte autora tomou posse em fevereiro/2022 e a presente ação foi ajuizada em janeiro/2024, ou seja, inexiste prescrição sobre eventual direito/indenização.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A parte autora sustenta, brevemente, que;
i)
é servidora pública, admitida em dois turnos pelo réu; é mãe de um menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que requer cuidados especiais e acompanhamento terapêutico contínuo;
ii)
solicitou ao ente requerido redução de carga horária para acompanhamento do tratamento de sua sua filha; tomou posse em 02/02/2022 e o benefício de redução de carga horária lhe é concedido desde 03/05/2022;
iii)
em razão da alteração legal trazida pela Lei Complementar 137/2023, seu benefício de carga horária especial foi reduzido de 2h para 1h, por cada vínculo;
iv)
a referida mudança na legislação contraria lei orgânica do Município e, por isso, deve se restabelecido a redução da sua carga horária para 2h por vínculo.

Pois bem.

Em que pese o esforço da recorrente, não se vislumbra elemento de suficiência à desconstituição da presunção de legalidade e veracidade que paira sobre os atos administrativos.

Sobre a concessão do benefício pleiteado pela recorrente, veja-se o que dispõe a Lei Municipal n. 137/2023:

Art. 90 Será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial do Município e pela assistência social, independentemente de compensação de horário, dentro dos seguintes limites:

I - Servidores que cumprem jornada de trabalho de quarenta horas semanais: até três horas por dia;

II - Servidores que cumprem jornada de trabalho de trinta, vinte e cinco ou vinte horas semanais: até duas horas por dia;

III - Servidores que cumprem escalas ou turnos: até uma hora por turno ou escala;

IV - Servidores que acumularem constitucionalmente dois cargos públicos no Município: até uma hora por cada vínculo.

(...)

§ 1º
O direito ao horário especial sem necessidade de compensação aplica-se, também, ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos mesmos limites do Art. 90

§ 2º
A redução de carga horária deverá ser renovada a cada doze meses, mediante apresentação de novo laudo médico, junto ao processo que concedeu o benefício anteriormente, sob pena de suspensão do mesmo.

§ 3º
Quando o pai e a mãe forem servidores municipais, o benefício do caput será concedido a apenas um deles.

§ 4º
A concessão do benefício será analisada pela secretaria municipal responsável pela gestão de recursos humanos.

§ 5º
A Secretaria responsável poderá solicitar avaliação de médico da rede municipal, bem como a apresentação de outros documentos que se fizerem necessários para comprovar a deficiência/doença.

§ 6º
A redução de carga horária se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do motivo que a houver determinado.

Assim, considerando que a concessão do benefício depende de apresentação de requerimento a cada período determinado, não sendo o caso de concessão uma só vez, sem prazo de duração, tem-se que não se trata de direito adquirido, logo, encontra-se condicionado a análise e preenchimento dos requisitos necessários que são determinados pelo diploma legal vigente à época do requerimento. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, quando a autora/recorrente não demonstra o seu enquadramento nos requisitos dispostos na lei.

Prevalece, assim, o princípio da legitimidade dos atos administrativos, que somente restaria afastada mediante prova robusta em sentido contrário (o que não ocorreu).

Logo, a parte recorrente não faz jus à concessão de regime especial de jornada conforme pleiteado em inicial, ao ponto que o ente público atuou em conformidade para com a legislação e em pleno atendimento ao princípio da legalidade em sentido estrito, não restando constatada qualquer irregularidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)